Tribunal: TJDFT
Processo: 0744717-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744717-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP Agravado: Postalis – Instituto de Previdência Complementar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0706695-22.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente argumenta que há um descumprimento pela parte executada da obrigação fixada em sentença, enquanto a parte ré sustenta o seu integral cumprimento. No caso, conforme salientado pela parte executada, tem-se que a reprecificação dos ativos financeiros foi um ato de gestão administrativa que estava dentro dos objetivos da intervenção, constando no memorial anexado as informações relacionadas ao ato. Por se tratar ainda de ato que não é atribuição da CVM, impossível se anexar ao feito opinião com relação a tal alteração. No mais, o documento de ID 88614707 traz os critérios que fizeram chegar à precificação dos ativos e a eventual discordância da parte exequente quanto aos métodos não implica o descumprimento da obrigação de fazer dos autos. Assim, entendo que não há que se falar em recalcitrância da parte executada, estando devidamente cumprida a obrigação de fazer anteriormente determinada. Informe a parte exequente se deseja o levantamento do valor depositado, apresentando caução neste caso, ou se aguardará o trânsito em julgado da decisão. Int.” Em suas razões recursais (Id. 52538491) a associação agravante argumenta, em síntese, que não houve o adimplemento integral da obrigação imposta à recorrida nos autos do processo (no 0721520-73.2018.8.07.0001) originado pelo ajuizamento de ação civil pública, assim fixada na sentença ora em cumprimento: “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP em face de POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR para CONDENAR a requerida a apresentar, no prazo de cinco dias, todas as informações atinentes à reprecificação dos ativos do Plano BD Saldado e do Plano Postal-Prev, observando, em especial, que: (i-a) a apresentação da precificação se dê por segmento para aplicação de recursos, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 20 e ss. da Resolução CMN n.o 4.661/2018; (i-b) sejam demonstrados os critérios de reprecificação dos ativos líquidos e ilíquidos — apontando-se, para os ilíquidos, qual a metodologia (proxy) utilizada para chegar à devida precificação de cada ativo; (i-c) sejam apresentadas as manifestações da Comissão de Valores Mobiliários – CVM quanto à reprecificação; e (ii-d) seja indicado como o Postalis procedeu à reprecificação dos ativos administrados por terceiros, indicando a metodologia utilizada e demonstrando a aplicação dos respectivos critérios metodológicos para se chegar à precificação de cada ativo. Tudo sob pena de cumprimento forçado, nos termos dos arts. 536ss do CPC.” O instituto agravado, a seu turno, requer a manutenção da decisão impugnada ao argumento de que todas as informações alusivas ao estabelecimento de novo preço mencionadas na sentença foram prestadas oportunamente. Argumenta também, ao contrário do que sustenta a recorrente, que não existem as pretensas manifestações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários a respeito do tema em debate, inclusive por se tratar de ato de gestão interno praticado por entidade fechada de previdência complementar. No que se refere às manifestações da lavra da Comissão de Valores Mobiliários, verifica-se que nos autos do processo no 0721520-73.2018.8.07.0001, inaugurado pelo ajuizamento da ação civil pública aludida, não houve a instauração de controvérsia a respeito da existência dos aludidos pareceres. Antes do julgamento do presente agravo de instrumento, portanto, é necessária a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para que se manifeste a respeito da existência, ou não, de manifestações a respeito da questão jurídica controvertida. Assim, converto o julgamento em diligência, nos moldes da regra prevista no art. 938, § 3o, do CPC, e determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste os devidos esclarecimentos a respeito da existência de manifestações concernentes ao estabelecimento de novo preço ora debatido. Publique-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator